Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-17.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e cancelamento de protestos. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Itaú S/A e do Banco Sicredi S/A. Inteligência da Súmula no 476 do STJ. Sentença de procedência do pedido. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. Irresignação acerca do quantum indenizatório. Valor adequado às funções compensatória e

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e cancelamento de protestos. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Itaú S/A e do Banco Sicredi S/A. Inteligência da Súmula no 476 do STJ. Sentença de procedência do pedido. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. Irresignação acerca do quantum indenizatório. Valor adequado às funções compensatória e punitiva, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso improvido.